Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré vencida e pelo autor vencedor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento parcial, para condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação e manutenção da sentença a quo quantos aos demais termos.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante (Getulio Alves de Lima), na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, para aumento do valor indenizatório a ser recebido. Quanto a parte Embargante (Facebook Serviços), esta, novamente, traz argumentos genéricos não se desincumbindo do ônus de justificar as razões das restrições efetuadas. Não assiste razão a nenhuma das partes quanto aos vícios apontados, destacando-se que irregularidade dos bloqueios fixada no acórdão embargado se limita aos fatos narrados na petição inicial, limite objetivo da demanda.

IV. Quanto ao argumento do Embargante (Getulio Alves de Lima), no tocante ao valor para pagamento em honorários, verifico que razão não lhe assiste, uma vez que o art. 55 da Lei no 9.099/95, relata que os honorários serão devidos pelo recorrente vencido, sendo que ambas as partes recorreram e foram vencidas.

V. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.